Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-24.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Direito Civil. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Acidente grave em imóvel locado via plataforma digital. Responsabilidade objetiva e solidária da intermediadora. Redução do quantum indenizatório. RECONHECIMENTO DO DANO ESTÉTICO. Reforma parcial da sentença.
I – Caso em exame: Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em razão de acidente grave sofrido pelo autor em imóvel locado por meio da plataforma Booking.com, no qual, ao tentar religar a energia, acessou indevidamente subestação elétrica, sofrendo descarga elétrica e resultando em graves sequelas. O Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e lucros cessantes, rejeitando o pedido por danos estéticos.
II – Questão em discussão: Discute-se a regularidade da sentença sob os prismas da fundamentação e do devido processo legal, a legitimidade e responsabilidade da plataforma digital por defeito na prestação do serviço, a comprovação dos danos materiais, morais e estéticos e a adequação dos valores fixados a título de compensação.
III – Razões de decidir: Rejeitam-se as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, bem como de nulidade da citação por edital, diante da regular instrução e motivação adequadas. No mérito, verifica-se a responsabilidade objetiva da ré Booking.com, na qualidade de fornecedora de serviço, pela falha no dever de informação e ausência de segurança no imóvel ofertado em sua plataforma. Reconhecida a comprovação dos danos materiais e dos lucros cessantes, mantém-se a condenação nesses pontos. O valor da indenização por dano moral, porém, mostra-se excessivo, sendo reduzido para R$ 50.000,00, diante dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Reforma-se também a sentença para reconhecer a existência de dano estético, decorrente das deformidades permanentes no rosto do autor, fixando-se a indenização correspondente no valor de R$ 25.000,00.
IV – Dispositivo e tese: Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento à apelação do autor para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 25.000,00. Deu-se parcial provimento à apelação da ré Booking.com para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00. Mantida, no mais, a r. sentença, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. Sem honorários recursais em razão do provimento parcial de ambos os recursos (Tema 1059/STJ).